Tribunal: TJSP
Processo: 1012947-29.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-23
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:
ção de área. Inaplicabilidade do art. 500, do Código Civil e dos arts. 26 e 27, do Código de Defesa do Consumidor. Aplicabilidade do art. 205 do Código Civil. Precedentes do STJ e do TJSP. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. Autora requereu a produção de prova pericial, tanto na petição inicial quanto na oportunidade da especificação das provas. Necessidade de realização de perícia técnica para averiguar as dimensões do local e a sua extensão. Anulação da r. sentença, com determinação de devolução dos autos à origem, para reabertura da fase instrutória, incluindo a realização da perícia requerida. Precedente do TJSP. Prejudicada a análise das demais questões suscitadas. Recurso da autora provido.
(TJSP; Apelação Cível 1012947-29.2019.8.26.0576; Relator (a): Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 23/05/2020; Data de Registro: 23/05/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Vícios de Construção

Relator(a):

Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho

Comarca:

São José do Rio Preto

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

23/05/2020

Data de publicação:

23/05/2020

Ementa:
Apelação. Ação indenizatória. Compromisso de compra e venda de imóvel. Sentença de improcedência, em razão da decadência (artigo 487, inciso II do Código de Processo Civil). Insurgência da autora. Cabimento. DECADÊNCIA AFASTADA. Alegação de que a vaga de garagem do imóvel entregue é inferior à prevista no projeto. Pedido de indenização por dano material, que não se confunde com o pedido de

Ementa:
Apelação. Ação indenizatória. Compromisso de compra e venda de imóvel. Sentença de improcedência, em razão da decadência (artigo 487, inciso II do Código de Processo Civil). Insurgência da autora. Cabimento. DECADÊNCIA AFASTADA. Alegação de que a vaga de garagem do imóvel entregue é inferior à prevista no projeto. Pedido de indenização por dano material, que não se confunde com o pedido de abatimento de preço ou complementação de área. Inaplicabilidade do art. 500, do Código Civil e dos arts. 26 e 27, do Código de Defesa do Consumidor. Aplicabilidade do art. 205 do Código Civil. Precedentes do STJ e do TJSP. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. Autora requereu a produção de prova pericial, tanto na petição inicial quanto na oportunidade da especificação das provas. Necessidade de realização de perícia técnica para averiguar as dimensões do local e a sua extensão. Anulação da r. sentença, com determinação de devolução dos autos à origem, para reabertura da fase instrutória, incluindo a realização da perícia requerida. Precedente do TJSP. Prejudicada a análise das demais questões suscitadas. Recurso da autora provido.